Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto pelo genitor/réu contra a sentença que confirmou tutela de urgência e fixou alimentos em 180% do salário mínimo em favor de seu filho menor. O apelante requer (i) concessão de gratuidade de justiça; (ii) atribuição de efeito suspensivo ao apelo; e (iii) redução da verba alimentar em razão de suposta crise financeira decorrente do encerramento de suas atividades empresariais.
II. Questão em discussão. a) Verificar se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. b) Analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado no corpo das razões recursais. c) Examinar se há comprovação de alteração superveniente da capacidade econômica do alimentante que justifique a redução dos alimentos fixados.
III. Razões de decidir. Gratuidade de justiça: Apesar de pendentes esclarecimentos em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, os documentos apresentados revelam, por ora, situação de hipossuficiência econômica, sendo cabível a concessão do benefício nos termos do art. 98 do CPC. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais observa os §§ 2o e 3o do mesmo artigo. Efeito suspensivo: Pedido formulado inadequadamente no bojo da apelação, e não por petição incidental dirigida ao relator, conforme exigem os §§ 3o e 4o do art. 1.012 do CPC. Prejudicado, à luz da jurisprudência do STJ. Mérito – alimentos: As necessidades do alimentando, criança de 7 anos, são presumidas. O apelante não comprovou sua real renda nem demonstrou alteração superveniente capaz de justificar a revisão do valor fixado. O trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade foi adequadamente observado na origem. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a redução da pensão. Aplicação da orientação do STJ de que revisão de alimentos exige demonstração efetiva de alteração das condições econômicas (arts. 1.694, §1o, e 1.699 do CC).
IV. Dispositivo.
Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, desprovido. Concedida a gratuidade de justiça ao apelante. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. Mantida integralmente a sentença que fixou os alimentos em 180% do salário mínimo. Honorários majorados em 1%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.